Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HOME CARE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. CARÊNCIA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a beneficiária ter falecido antes do julgamento do recurso não exime a operadora de saúde da responsabilidade pelos atos praticados à época do contrato. O espólio possui interesse processual na demanda, posto que haveria transmissão do objeto da obrigação a eventuais herdeiros.
2. Com relação aos danos morais, o direito à indenização (compensação) se transmite com o falecimento do titular do direito. O espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais e prosseguir com a ação intentada pelo de cujus, em virtude de ofensa moral. (REsp no 1040529 / PR, Rel. Min Nancy Andrighi, j. 02/06/2011).
3. O serviço de home care configura desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pelo plano de saúde.
4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
5. Em sede doutrinária, há três posições sobre conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. A conduta da ré ao negar injustificadamente o home care é falha grave na prestação do serviço e, ao violar direitos da personalidade do usuário, enseja o dever de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.